Tribunal: TRF3
Processo: 0000402-65.2004.4.03.6000
Órgão julgador: acompanhou
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
138/283)

0000402-65.2004.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69129

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPF TEMPESTIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ARTIGO 337-A, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI N.o 8.137/1990. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS EM FACE DE AMBOS OS DELITOS. DOSIMETRIA. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA EM PARTE.

- Tempestividade: O Ministério Público Federal tomou ciência da sentença em 13.05.2016, conforme o termo de vista, e em 17.05.2016 protocolou o recurso de Apelação, conforme se verifica na petição de interposição. Considerando que referido recurso foi interposto nos termos do artigo 600 do Código de Processo Penal, resta autorizada a apresentação das razões recursais em momento posterior, após determinação judicial, não havendo que se falar, porta

Inteiro teor:
138/283)

0000402-65.2004.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69129

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPF TEMPESTIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ARTIGO 337-A, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI N.o 8.137/1990. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS EM FACE DE AMBOS OS DELITOS. DOSIMETRIA. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA EM PARTE.

- Tempestividade: O Ministério Público Federal tomou ciência da sentença em 13.05.2016, conforme o termo de vista, e em 17.05.2016 protocolou o recurso de Apelação, conforme se verifica na petição de interposição. Considerando que referido recurso foi interposto nos termos do artigo 600 do Código de Processo Penal, resta autorizada a apresentação das razões recursais em momento posterior, após determinação judicial, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não enseja nulidade a inobservância do prazo legal de 08 (oito) dias para apresentação das razões recursais.

- Artigo 168-A do Código Penal: O inciso I do § 1o do artigo 168-A do Código Penal trata-se de figura assemelhada à disposta no caput, sendo certo que nas mesmas penas incorre aquele que "deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público".

- Caracteriza-se o crime com o não recolhimento aos cofres públicos das contribuições previdenciárias, no prazo e forma legais, após a retenção do desconto dos funcionários. É, pois, norma penal em branco, a ser integrada pela legislação previdenciária.

-Trata-se de crime omissivo próprio, não se admitindo a tentativa.

- O objeto material é o valor recolhido e não repassado aos cofres públicos, excluídos os juros de mora e a multa. Precedente do STJ.

- O crime é formal, não havendo a necessidade da constituição definitiva do crédito tributário para que se possa dar início à persecução penal, não sendo o caso de aplicação da Súmula Vinculante n.o 24 do STF, de modo que o delito perfectibiliza-se com o vencimento do prazo para o recolhimento (omissão do repasse).

- Reconhecimento da prescrição parcial da pretensão punitiva estatal com a consequente extinção parcial da punibilidade do réu quanto ao crime do art. 168-A, do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV e 109, III, todos do Código Penal, no que tange às competências anteriores a agosto de 2000, remanescendo puníveis as competências de agosto de 2000 a agosto de 2004.

- A tese defensiva acerca da atipicidade delitiva em razão de ter havido pagamento das contribuições previdenciárias em sede de acordo trabalhista não merece prosperar, considerando que a consumação do delito ocorreu no momento em que a empresa contribuinte efetuou os descontos nos salários dos segurados e não os repassou ao fisco no prazo legal. Não há que se falar na aplicação do artigo 9o da Lei n.o 10.684/2003, pois referido dispositivo trata de suspensão do curso prescricional em casos de parcelamento do débito em programas da Receita Federal, o que não se comprovou no feito em análise. A extinção da punibilidade pelo pagamento integral somente pode ser aceita após a integral quitação perante o Fisco, o que também não restou evidenciado nos autos. Assim, eventual pagamento realizado em sede de ação trabalhista não tem o condão de afastar o crime em análise, restando comprovada a tipicidade da conduta e refutada a alegação defensiva acerca do crime impossível.

- No caso sob exame, ainda que se possa, em princípio, considerar de pequena expressão o valor apropriado a título de contribuição previdenciária - seja o valor total (R$ 1.482,45), ou com o desconto das parcelas prescritas -, não há que se falar no reduzido grau de reprovabilidade da conduta típica atribuída ao réu, tampouco na inexpressividade da lesão jurídica, considerando que o delito em comento atinge a Previdência Social e sua já deficitária subsistência financeira. Além disso, houve a prática de crime de sonegação fiscal e previdenciária, com prejuízo ao erário em valor superior a um milhão de reais, o que também impede a aplicação desse princípio.

- A materialidade delitiva em face desse delito restou comprovada pelo procedimento administrativo fiscal realizado na empresa ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NOVAES, sobretudo pela Representação Fiscal para Fins Penais e documentos que a acompanham. Excluindo o período prescrito, subsistiram puníveis as competências de outubro de 2001 a agosto de 2002, período em que a empresa autuada efetuou descontos de Jucemar dos Santos Villalba, não tendo recolhido o produto arrecadado, no prazo legal, aos cofres públicos. Constam nos autos folhas de pagamento, registros de empregado e recibos de pagamentos de salários, os quais demonstram que houve o efetivo desconto das contribuições previdenciárias no período aduzido. Foi lavrada a NFLD n.o 35.541.681-6. Tais elementos probatórios revelam eficazmente que as contribuições sociais destinadas à Previdência Social foram descontadas dos salários dos segurados empregados, todavia, não foram objeto de recolhimento, no prazo legal, aos cofres públicos, restando consolidada nos autos a materialidade delitiva.

- A autoria não foi contestada e igualmente restou comprovada, pois o réu, em seu interrogatório na fase inquisitiva afirmou que era o único proprietário do escritório de advocacia que leva seu nome. Na fase judicial ratificou a responsabilidade isolada pela propriedade e gestão da empresa autuada. O acusado também se apresentou como o administrador do escritório por ocasião da fiscalização realizada pela Receita Federal, conforme se verifica nos documentos acostados aos autos, o que corrobora a autoria a ele imputada.

- Para o delito estampado no artigo 168-A do Código Penal não se exige o dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo legal, contribuição descontada dos salários dos trabalhadores segurados, dispensando-se a intenção de apropriar-se das importâncias descontadas. Não há a exigência de que se comprove especial fim de agir - animus rem sibi habendi. Basta o dolo genérico.

- Comprovados materialidade, autoria e dolo, deve o acusado ser condenado pela prática do delito previsto no artigo 168-A do Código Penal.

- Artigo 337-A do Código Penal: - O crime previsto no art. 337-A do Código Penal é omissivo próprio. Por se tratar de delito material o crime de sonegação de contribuição previdenciária somente se configura após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, das exações que são objeto das condutas. Carecerá de justa causa qualquer ato investigatório levado a efeito antes da ocorrência do lançamento fiscal definitivo, requisito essencial para o início da persecução penal.

- Tendo em vista que o recurso interposto pela acusação refere-se somente ao crime previsto no artigo 168-A do Código Penal, houve o trânsito em julgado para o MPF em relação a esses outros dois delitos, devendo o prazo prescricional ser regulado pela pena aplicada pelo juiz singular, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal e, nos termos do artigo 119 do Código Penal a aferição da prescrição levará em conta a pena aplicada pela perpetração do delito sem a incidência da causa de aumento de pena do concurso de crimes. Lançando mão da pena aplicada na sentença de primeiro grau quanto ao artigo 337-A, incisos I e III, do CP (02 anos de reclusão, já descontados os acréscimos decorrentes dos concursos de crimes), verifica-se que não decorreu lapso superior a 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, CP) entre a data dos fatos (23.11.2009) e o recebimento da denúncia (31.08.2012), tampouco entre este marco e a publicação da sentença (06.05.2016), ou entre esta e a presente data.

- Artigo 1o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990: a perfectibilização desse delito exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 24.

- No que tange a esse delito a pena aplicada foi de 02 anos e 04 meses de reclusão, já descontada a continuidade delitiva, o que corresponde à prescrição de 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV, CP). Dessa maneira também não se verifica o decurso desse lapso entre os marcos interruptivos.

- No que tange à materialidade do delito de sonegação de contribuição previdenciária, a empresa contribuinte suprimiu fato gerador de contribuição previdenciária ao declarar como "estagiários" pessoas que não poderiam ser assim qualificadas. Conforme consta na Representação para Fins Penais e no Relatório Fiscal, Ildo Miola Júnior, no período de 08.10.2002 a 31.05.2004, Luis Eduardo Cintra Nabhan, no período de 08.10.2002 a 31.05.2004, e Eder Furtado Alves, de 21.05.2003 a 31.05.2004, foram contratados pela empresa contribuinte como "estagiários", sem observância da legislação pertinente, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade de intermediação desse tipo de contrato pela instituição de ensino, devendo o prazo contratual ser semestral. A inobservância dessas regras levou a fiscalização a concluir que tais pessoas eram, na verdade, empregados da pessoa jurídica fiscalizada, tendo havido omissão de fato gerador de contribuição previdenciária. Houve, ainda, omissão de fato gerador de contribuição previdenciária em GFIP no que diz respeito às empregadas Gilvani Maria Mendes Dias (01.02.1995 a 21.02.1999, 01.05.1999 a 31.08.1999 e 22.02.1999 a 30.04.1999), Maria Regina Martins dos Santos (11/1998 a 01/1999 e 05/1999 a 02/2000), Milton João de Almeida, no período de 01.08.1999 a 31.07.2004, e Jucemar dos Santos Villalba, no período de 10/2001 a 08/2002 (fl. 216 do Apenso I, Volume I). Todos estes fatos estão inseridos na NFLD n.o 35.541.682-4, no valor originário de R$ 39.408,91 (trinta e nove mil, quatrocentos e oito reais e noventa e um centavos), o qual, acrescido de juros de mora e multa culminou no valor de R$ 75.452,84 (setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

- A prática de sonegação de contribuição previdenciária também foi inserida na NFLD n.o 35.541.683-2, no valor originário total de R$ 505.857,77 (quinhentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), que resultou em R$ 1.034.054,98 (um milhão, trinta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), após o acréscimo de juros de mora e multa. Nos termos da Representação Fiscal e do Relatório Fiscal, a fiscalização apurou a omissão de fato de gerador em relação às empregadas Gilvani Maria Mendes Dias (01.02.1995 a 21.02.1999, 01.05.1999 a 31.08.1999 e de 22.02.1999 a 30.04.1999) e Maria Regina Martins dos Santos (11/1998 a 01/1999, e 05.1999 a 02.2000). Além disso, detectou-se que Marcelle de Carvalho Almeida foi nomeada para representar o escritório junto ao INSS e exercia a atividade de secretária no período de 05/2003 a 05/2004, não havendo comprovantes de remuneração desse vínculo empregatício. Omissão idêntica e pelo mesmo período (05/2003 a 05/2004) ocorreu em relação à funcionária Marcilene Cardoso de Menezes, não havendo também recolhimentos acerca desse vínculo. Dessa forma, restou comprovada nos autos a omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias por parte da empresa contribuinte em face dessas funcionárias.

- A NFLD n.o 35.541.683-2 também se refere à omissão de contribuição tipificada no artigo 1o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990. Além da contribuição destina ao INSS, incidente sobre o valor total das remunerações pagas a empregados segurados, as empresas, com exceção das optantes pelo Simples Nacional, devem recolher os impostos relativos ao GILRAT (Grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos do ambiente de trabalho), em percentual que pode varia entre 1 e 3o do valor total das remunerações. Além disso, o empresário também deve recolher contribuições destinadas a entidades ou fundos denominados como "Terceiros", as quais são calculadas de acordo com o enquadramento da atividade da empresa no Fundo de Assistência e Previdência Social (FPAS) e as alíquotas constantes do Anexo III da Instrução Normativa MPS/SRP n.o 03/2005. No caso em tela, nos termos do Relatório Fiscal João Catarino Tenório de Novaes, Edir Lopes Novaes, Alexsandra Lopes Novaes, Carmem Noêmia Loureiro de Almeida, Henrique da Silva Lima, Bruno Menegazo e Jucemar dos Santos Villalba não possuíam a respectiva folha de pagamento, motivo que ensejou a inclusão dessas pessoas como contribuintes individuais.

- A autoria em relação aos dois delitos de sonegação igualmente restou comprovada, pois o réu, em seu interrogatório na fase inquisitiva afirmou era o único proprietário do escritório de advocacia que leva seu nome. Na fase judicial ratificou a responsabilidade isolada pela propriedade e gestão da empresa autuada. Ademais, destaque-se que o acusado se apresentou como o administrador do escritório por ocasião da fiscalização realizada pela Receita Federal.

DOSIMETRIA - Art. 168-A: A análise das circunstâncias do artigo 59 do CP não justificam fixação da pena acima do mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, nada há a ser sopesado, restando definitiva a pena fixada até a terceira fase em 02 (dois) anos de reclusão.

- A conduta delitiva foi perpetrada de forma reiterada e tendo em vista a ocorrência de crimes de mesma espécie, além da semelhança das condições de tempo, lugar e maneira de execução, revela-se imperioso o reconhecimento do crime continuado (artigo 71 do Código Penal). Acerca do quantum de aumento, em acórdão relatado pelo Desembargador Federal Nelton dos Santos, a Segunda Turma deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região adotou o critério de aumento decorrente da continuidade delitiva, qual seja, "de dois meses a um ano de omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias, o acréscimo é de 1/6 (um sexto); de um a dois anos de omissão, aumenta-se 1/5 (um quinto); de dois a três anos de omissão, 1⁄4 (um quarto); de três a quatro anos de omissão, 1/3 (um terço); de quatro a cinco anos de omissão, 1⁄2 (um meio); e acima de cinco anos de omissão, 2/3 (dois terços) de aumento" (TRF 3a Região, Segunda Turma, ACR n.o 11780, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos). Nestes termos, excluídas as prestações prescritas, restam puníveis as condutas praticadas entre outubro de 2001 a agosto de 2002, portanto, onze competências consecutivas, o que corresponde à fração de aumento em 1/6 (um sexto), nos termos do entendimento acima, o que resulta na pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. No caso concreto a pena restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão até a terceira fase, o que corresponde a 10 (dez) dias-multa. Com o acréscimo de 1/6 (um sexto) em face da continuidade delitiva, a pena deve ser fixada em 11 (onze) dias-multa.

- Artigos 337-A, incisos I e III, do CP: No que tange ao crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária (artigo 337-A do CP), a pena-base foi fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão). Ausentes agravantes ou atenuantes, na terceira fase o sentenciante majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços) dada a continuidade delitiva, elevando-a para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. No que diz respeito ao concurso de crimes, registre-se que ele não integra o sistema trifásico da pena, devendo a eventual majoração pela sua ocorrência ocorrer após o encerramento da última fase da dosimetria, notadamente porque só há que se falar em sua aplicação após conhecidos todos os delitos sancionados pelo julgador. Sob esta ótica, nesta terceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e aumento, bem como de recurso da acusação para majoração da reprimenda, resta fixada em 02 (dois) anos de reclusão a pena imposta ao réu pela prática do crime previsto no artigo 337-A do Código Penal.

- Referido delito foi praticado em continuidade delitiva pelo período de janeiro de 1999 a maio de 2004, nos termos aduzidos na exordial, período superior a cinco anos, o que justifica a majoração da pena em 2/3 (dois terços), nos termos do acórdão relatado pelo Des. Fed. Nelton dos Santos, já mencionado por ocasião da dosagem da pena do crime de apropriação indébita previdenciária (TRF 3a Região, Segunda Turma, ACR n.o 11780, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos), de maneira que a reprimenda deve ser fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

- Artigo 1o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990: em relação a esse crime a pena-base foi fixada em primeiro grau acima do mínimo legal, tendo o magistrado considerado elevada a culpabilidade em razão do alto valor do prejuízo causado. Ausentes agravantes ou atenuantes, na terceira fase o sentenciante majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão da continuidade delitiva, elevando-a para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. É certo que o valor do prejuízo é capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, todavia, é melhor sua adequação como "consequências do crime" e não na culpabilidade. No caso em análise, houve a sonegação de valor superior a quinhentos mil reais (NFLD n.o 35.541.683-2), o que justifica a manutenção da pena-base em patamar superior, tal qual fixado em primeiro grau. No que tange ao concurso de crimes, fazendo remissão ao que restou acima consignado, sua análise deve ser feita após o encerramento da última fase da dosimetria, de maneira que a pena imposta ao réu pela prática do crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990, resta fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, até a terceira fase.

- Esse crime de sonegação fiscal foi praticado em continuidade delitiva pelo período de janeiro de 1999 a maio de 2004, nos termos aduzidos na exordial, período superior a cinco anos, o que justifica a majoração da pena em 2/3 (dois terços), nos termos do acórdão relatado pelo Des. Fed. Nelton dos Santos, já mencionado por ocasião da dosagem da pena do crime de apropriação indébita previdenciária (TRF 3a Região, Segunda Turma, ACR n.o 11780, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos), de maneira que a reprimenda deve ser fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

- Do concurso de crimes: o Juízo a quo somou as penas dos crimes de sonegação fiscal e de contribuição previdenciária, aplicando o concurso material. Todavia, em relação a esses delitos, deve ser parcialmente acolhido o pleito defensivo acerca da continuidade delitiva entre eles. Em recente julgamento este Relator acompanhou voto-vista do Desembargador Federal Nino Toldo, proferido nos autos da Apelação Criminal n.o 0007380-48.2014.4.6181/SP. No caso dos autos, mediante uma só ação ou omissão, o réu praticou sonegação fiscal e sonegação de contribuição previdenciária, devendo ser reconhecido o concurso formal entre eles, afastando-se o concurso material imposto pela sentença recorrida. Aplicado o aumento de 1/6, nos termos do artigo 70 do Código Penal, sobre a pena maior, qual seja, a do artigo 1o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990 (03 anos, 10 meses e 20 dias), a reprimenda deve ser estabelecida em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

- A fixação da pena de multa deve levar em consideração seus limites mínimo e máximo com adoção de proporcionalidade em face da pena privativa de liberdade, atendendo, pois, aos preceitos constitucionais (da legalidade, da proporcionalidade e da individualidade) e legais (Exposição de Motivos da Reforma da Parte Geral do Código Penal). A pena de multa em face desses dois delitos foi fixada em primeiro grau em 34 (trinta e quatro) dias-multa, o que deve ser mantido, considerando que a aplicação do critério da proporcionalidade prejudicaria o réu.

- O acusado também foi condenado, nesta instância, pela prática de apropriação indébita previdenciária, crime que não foi inserido no cômputo acima considerando que em relação a ele e aos crimes de sonegação deve ser aplicado o concurso material, conforme entendimento adotado por esta E. Décima Primeira Turma. No caso concreto, somando-se as penas impostas ao crime de apropriação indébita previdenciária (02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa), bem como a resultante dos concursos formal e continuado entre as sonegações fiscal e previdenciária (04 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão e 34 dias-multa), a reprimenda total e definitiva deve ser fixada em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como no pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

- À míngua de recurso nesse sentido e considerando o acerto do Juízo a quo deve ser mantido o valor unitário do dia multa fixado em 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

- O regime inicial de cumprimento da pena deve permanecer o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal.

- Ante a quantidade da pena privativa de liberdade incabível sua substituição por pena alternativa.

- Apelação do réu e da acusação parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO da acusação para CONDENAR o réu pela prática do crime previsto no artigo 168-A do Código Penal, no que tange às competências de outubro de 2001 a agosto de 2002, mantendo a sentença recorrida quanto às condenações pela prática dos crimes previstos no artigo 337-A, incisos I e III, do CP, e artigo 1o, inciso II, da Lei n.o 8.137/1990, bem como DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do réu no que diz respeito ao concurso entre os crimes de sonegação fiscal e de contribuição previdenciária, resultando na pena total e definitiva, pela prática dos três delitos, em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime SEMIABERTO, bem como no pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário fixado em 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.